Tribunal: TJDFT
Processo: 0714134-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714134-48.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIANE FREIRE FARIAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO A MM. Juíza proferiu r. sentença no processo originário, em 19/8/2025 (id. 75278173), ocasionando a perda superveniente do interesse recursal na espécie. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Exclua-se o processo da 30a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 13/08/2025 a 21/08/2025. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 20 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora